Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÕ DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SIBAJUD. TEIMOSINHA. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA RENOVAÇÃO DA PESQUISA.

1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.

2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.

3. Deu-se provimento ao recurso.